Tribunal: TJBA
Processo: 8047236-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047236-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. CONSUMIDOR GRUPO A (ALTA TENSÃO). FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART.37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA CONCESSIONÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS DO PRODIST. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado em virtude de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o causador do dano, nos limites do contrato (arts.346, III e 349 do CC e Súmula 188 do STF), aplicando-se à relação as mesmas normas que seriam aplicáveis ao consumidor lesado, inclusive o Código de Defesa do Consumidor.

2

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art.14 do CDC c/c art.37, §6º da CF, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, dispensando-se a demonstração de culpa.

3

Não é requisito para o ajuizamento de ação de ressarcimento de danos o prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

4

Resolução de agência reguladora não pode se sobrepor ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor e à Constituição Federal, criando excludente de responsabilidade não previsto em lei, sob pena de violação à hierarquia das normas e extrapolação do poder regulamentar.

5

Os laudos técnicos elaborados por profissional habilitado são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre oscilações na rede elétrica e danos em equipamentos, independentemente de serem emitidos por empresa credenciada pela concessionária.

6

Incumbe à concessionária, no prazo regulamentar, vistoriar os equipamentos danificados e apresentar os relatórios técnicos obrigatórios para afastar a presunção de nexo causal. Não o fazendo, deve responder pelos danos comprovados pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada.

7

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo prerrogativa do magistrado, como destinatário das provas, valorá-las e decidir sobre a necessidade de produção de outras provas.

8

Comprovados o dano, a conduta da concessionária e o nexo causal, sem demonstração de excludente de responsabilidade, é devida a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

9

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047236-90.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a r. sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.